Tribunal: TJBA
Processo: 0561789-32.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561789-32.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RODRIGO SOUZA LINHARES REBOUCAS, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIO IPVA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. VALOR ÍNFIMO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8.º, DO CPC. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. A fixação dos honorários deve pautar-se em valores justos, com observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de desmerecer o trabalho do profissional e atentar contra sua própria dignidade.

2. Deve ser observado o art. 85, § 8.º do CPC, que versa sobre a necessidade de se fixar honorários por apreciação equitativa.

3. Na
s causas em que o valor do proveito econômico for ínfimo, a fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, é medida que se impõe, devendo ser reformada a sentença vergastada nesse ponto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0561789-32.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargante BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como embargados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher parcialmente os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13